Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. FEITO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO A OUTRO RAMO DO JUDICIÁRIO – DEMORA NA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. CITAÇÃO – EFEITO – RETROAÇÃO À DATA DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO – SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os autores, integrantes da carreira da Polícia Civil do DF, promoveram perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, no ano de 2010, ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, em desfavor da União e do Distrito Federal, para se verem desobrigados do pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a adicional de férias. O processo foi sentenciado sem que se tenha citado o Distrito Federal. Por ocasião do julgamento do recurso, foi reconhecida e ilegitimidade passiva da União, contudo o processo somente foi redistribuído para a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2020. Sobreveio sentença que afastou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedentes os pedidos dos autores para: “[...] restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias a cada um dos autores”
2. A matéria devolvida a reexame do Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado do Distrito Federal, é unicamente a prejudicial de mérito de prescrição.
3. A sentença foi precisa no exame dos fatos ao dizer que o processo foi distribuído à Justiça Federal e dos Territórios no ano de 2010, ocasião em que tramitou sem que se tenha realizada a citação do Distrito Federal. E por lá permaneceu até que foi redistribuído em março deste ano, quando então o Distrito Federal foi devidamente citado.
4. Esse Colegiado já enfrentou a questão da prescrição intercorrente no contexto da redistribuição tardia de feitos originalmente distribuídos à Justiça Federal (acórdãos 774476 e 794715, julgados em 18.03.2014 e 27.0.2014, ambos de relatoria da Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI). Em ambos prevaleceu o entendimento da inocorrência da prescrição, a teor da Súmula n. 116 do STJ, porque reconhecido que a demora da citação do Distrito Federal teve como causa fatos processuais próprios e inerentes ao sistema da justiça. Nesse mesmo sentido precedente da 2a Turma Recursal, em que foi relator o Juiz Aiston Henrique de Sousa, acórdão n. 775622, julgado em 25.03.2104.
5. Por adotar o mesmo fundamento, e ainda pela determinação de sobrestamento do feito na Justiça Federal no período de junho de 2013 a maio de 2019 (ID 19763966 e seguintes), o que contribuiu ainda mais para que os autos não tenham sido remetidos à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 2014, também afasto a prejudicial de mérito de prescrição.
6. Dessa forma, por inexistir outras questões a serem examinadas no Recurso Inominado, confirmo a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.